Tribunal: STF
Processo: ARE 665969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-10
Data de publicação: 2012-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR ABUSIVIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.